Tribunal: TJES
Processo: 5006621-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006621-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WINDSOR CARDOSO DA HORA

AGRAVADO: HUDSON CARDOSO DA HORA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA.

1. Diante da pluralidade ou mesmo incerteza quanto ao domicílio do autor da herança e da existência de bens imóveis em foros distintos, quaisquer destes juízos possui competência para o processamento do inventário (Art. 48, CPC/2015).

2. Recurso provido para declarar competente o juízo da Comarca de Marataízes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

WINDSOR CARDOSO DA HORA, na condição de herdeiro e inventariante do espólio de WALMERY BORGES DA HORA e de NILZA MARIA CARDOSO DA HORA, agrava das r. Decisões do juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes (id. 35426390 e 41929339), proferidas nos autos da ação de inventário judicial no 5002011-36.2022.8.08.0069 em que também são partes HUDSON CARDOSO DA HORA e WALLACE CARDOSO DA HORA, ora agravados.

O agravante, em suas razões recursais alega, em síntese, que (i) os instituidores da herança, WALMERY BORGES DA HORA e NILZA MARIACARDOSO DA HORA, faleceram em 06/01/2021 e 06/07/2022; (ii) o processo de inventário foi proposto na Comarca de Marataízes, cidade onde os inventariados mantiveram, por toda a vida, seu domicílio e residência, e mantiveram suas atividades laborais como servidor público e comerciante; (iii) os inventariados tinham duas casas, uma em Marataízes e outra em Cachoeiro, esta última destinada a apoio para cuidar da saúde, dada a proximidade com prestadores conveniados ao plano de saúde Unimed; (iv) Marataízes também foi sempre o domicílio fiscal dos de cujus; (v) desde as primeiras declarações (Id. 17538421 e 28141853) foi registrado que os de cujus também residiam em Cachoeiro de Itapemirim, sendo fato comprovado que a inventariada Nilza faleceu em casa, onde residia com o seu filho, ora agravante; (vi) a declaração de que Presidente Kennedy teria sido o último local de residência dos inventariados foi feita, quando da lavratura do registro de óbito destes, pelo herdeiro Hudson Cardoso da Hora, primeiro agravado; (vii) o agravado Hudson é Oficial de Registro de Imóveis em Presidente Kennedy, onde também a esposa (Ludimilla Vargas Gualberto da Hora) exerce suas funções como servidora pública (Chefe de Secretaria do cartório da vara única da Comarca de Presidente Kennedy); (viii) o segundo agravante, Wallace Cardoso da Hora, é o único Registrador Civil de Presidente Kennedy e, mesmo sendo conhecedor da realidade fática, procedeu ao erro no assentamento; (ix) o registro equivocado quanto ao local de última residência dos instituidores da herança induziu a erro o juízo de Marataízes, levando a que fosse declinada a competência para a Comarca de Presidente Kennedy; (x) Os inventariados nunca foram domiciliados ou residentes em Presidente Kennedy.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito do recurso, a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja mantida a competência da Comarca de Marataízes ou, subsidiariamente, seja reconhecida a competência da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Em contrarrazões, os agravados aduzem, em síntese, a competência de Presidente Kennedy para o processamento do feito, pelo que pugnam pelo desprovimento do recurso. Acompanham a peça defensiva as atas notariais contendo declarações de id. 8707052, 8707053, 8707054, 8707056.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 27 de junho de 2024.

Des. Convocado Aldary Nunes Junior
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006621-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WINDSOR CARDOSO DA HORA

AGRAVADOS: HUDSON CARDOSO DA HORA e
WALLACE CARDOSO DA HORA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso e passo ao exame de seu mérito, nos termos a seguir.

Cinge-se a controvérsia dos autos em definir a competência para o processamento da ação de inventário.

Conforme relatado, o processo de inventário foi proposto pelo agravante na Comarca de Marataízes, sob o argumento de que em tal cidade os autores da herança mantiveram, ao longo da vida, seu domicílio e exerceram suas atividades laborais.

Não obstante, a decisão agravada (id. 8430012), entendeu pela incompetência da Comarca de Marataízes para o processamento do feito, consignando, para tanto:

“(...) os Requeridos demonstraram nas certidões de óbitos dos Inventariados que o foro competente para o processamento e julgamento desta demanda é do Juízo do último domicílio dos autores da herança em apreço (Fazenda Santa Lúcia, Zona Rural do Município de Presidente Kennedy/ES), como disposto no art. 1.785 da Lei 10.406/2022, e art. 48 da Lei 13.105/2015, não sendo apresentando nestes autos pelo Requerente qualquer fato e/ou fundamento legal capaz de elidir o vício processual quando sua Advogada fora intimada para tanto, razões pelas quais acolho a preliminar para ordenar a remessa destes autos ao Juízo da Vara da Comarca de Presidente Kennedy/ES, para processar e julgar esta demanda conforme pleiteado no id 31668890 ao id 31171703 (...)”.

Segundo dispõe o art. 48, do CPC, o domicílio do autor da herança é o competente para a ação de inventário e demais a esta correlatas. Não obstante, em havendo dificuldade ou mesmo impossibilidade em se definir o domicílio do de cujus, o foro de situação dos bens imóveis processará o inventário. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA.
SITUAÇÃO DOS BENS. ARTS. 96 do CPC/1973 e 48 do CPC/2015.
1. Conflito de competência suscitado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
2. A competência para o inventário é definida em razão do domicílio do autor da herança, e, subsidiariamente, da situação dos bens, caso não possua domicílio certo.
3. Na hipótese, as declarações de renda do falecido, o contrato de locação firmado antes de sua morte, a origem de sua carteira de habilitação e o fato de a quase totalidade de bens do autor da herança encontrarem-se localizados no Rio de Janeiro comprovam a referida cidade como seu último domicílio.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 147.082/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe de 31/10/2017.)

No caso em tela, constam, na origem, e também nestes autos de agravo, diversos documentos indicando a cidade de Marataízes como sendo o domicílio dos autores da herança. Tal cidade também aparece nas últimas declarações de Imposto de Renda do de cujus, como seu domicílio fiscal (id. 8430021 a 8430030), sendo referida cidade, igualmente, onde estão situados diversos bens imóveis a serem inventariados.

De outra sorte, embora a certidão de óbito dos inventariados aponte como “último domicílio” a localidade de Santa Lúcia, Zona Rural de Presidente Kennedy, a lavratura de tais documentos ocorreu no Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da sede da Comarca de Presidente Kennedy, do qual o agravado Wallace Cardoso da Hora figura como Oficial Interino (id. 16101273 dos autos de origem).

Também as atas notariais juntadas pelos recorrentes devem ser consideradas cum granum salis, eis que se trata de elemento de prova produzido unilateralmente, após o óbito dos autores da herança (todas lavradas em junho deste ano), a maioria inclusive lavrada em serventia extrajudicial que está sob a titularidade do segundo agravado.

Quanto à matéria já decidiu este e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. DUPLO DOMICÍLIO. FIXAÇÃO PELA PREVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art.48 do CPC/2015, é competente para processar e julgar o inventário o foro do último domicílio do autor da herança.
2. Considerando o acervo probatório dos autos, a demonstrar que a autora da herança possuía duplicidade de domicílios (em Guarapari/ES e Anchieta/ES), a regra a ser observada para a definição da competência jurisdicional é a da prevenção, em consonância com o artigo 59 do CPC/2015.
3. Recurso desprovido, para manter os autos do inventário na Comarca de Guarapari (TJES, 5003599-28.2021.8.08.0000.)

Do contexto fático e probatório analisado neste agravo tenho, assim, que a Comarca de Marataízes possui competência para o processamento da ação de inventário proposta, razão pela qual merece reforma a decisão impugnada.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos e a retirada do recurso da pauta de julgamento virtual para melhor refletir sobre os fundamentos e fatos alegados pelas partes, contudo, após minucioso exame, concluo que tem razão o eminente relator, razão pela qual voto no mesmo sentido e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para definir como juízo competente para processar o inventário o da Comarca de Marataízes-ES.

É como voto